Tribunal: TJMT
Processo: 1034809-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034809-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 487.423.761-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Aparecida Fátima de Oliveira Barbosa contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do pedido que buscava tutela provisória de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio de procedimento cirúrgico de sacropromontofixação para correção de prolapso de cúpula vaginal pós-histerectomia, indicado por médica do SUS. A agravante alegou sofrimento físico, agravamento do quadro clínico e necessidade urgente da intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão de tutela provisória de urgência com vistas à realização de procedimento cirúrgico classificado como eletivo pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), diante de prescrição médica emitida por profissional que acompanha a paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento requerido – sacropromontofixação para elevação de cúpula vaginal – é classificado como eletivo pelo parecer técnico do NAT-JUS, sem urgência clínica caracterizada.

A prescrição médica, embora relevante, não se sobrepõe, por si só, à análise técnica multidisciplinar que indica ausência de risco iminente ou dano irreversível à saúde da agravante.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), o que não se verifica no caso concreto.

A efetivação do direito constitucional à saúde deve respeitar os critérios de isonomia e eficiência na alocação dos recursos públicos, evitando decisões que prejudiquem a ordem da fila de pacientes igualmente necessitados no âmbito do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para custeio de procedimento cirúrgico pelo Estado exige demonstração inequívoca da urgência do caso e do risco de dano irreparável à saúde do paciente.

A classificação do procedimento como eletivo por parecer técnico do NAT-JUS afasta, por si só, a caracterização do periculum in mora, salvo prova robusta em sentido contrário.

A efetivação do direito à saúde deve observar a organização e prioridades estabelecidas pelo SUS, sob pena de comprometimento da isonomia entre os usuários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por APARECIDA FÁTIMA DE OLIVEIRA BARBOSA contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1034809-79.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que os agravados disponibilizassem o procedimento cirúrgico de sacropromontofixação para elevação de cúpula vaginal, indicado em razão de prolapso de cúpula de vagina pós-histerectomia (CID: N99.3).

A agravante sustentou nas razões recursais que sofre com quadro clínico agravado, com dor, desconforto e úlceras de contato, sendo o procedimento cirúrgico indicado como único meio terapêutico viável. Alega que o parecer do NAT não poderia prevalecer sobre os laudos médicos emitidos por profissional que a acompanha pessoalmente e enfatiza a urgência da intervenção para evitar agravamento do quadro clínico.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alegam ausência de comprovação da urgência e do requisito do perigo de dano, destacando tratar-se de procedimento eletivo. Defendem também a necessidade de respeito à política pública de saúde vigente e à divisão de competências entre os entes federativos, apontando que o procedimento de alta complexidade é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Aparecida Fátima de Oliveira Barbosa contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico de sacropromontofixação para elevação de cúpula vaginal.

Sustenta a agravante, em suma, que o procedimento é imprescindível ao restabelecimento de sua saúde e foi recomendado por profissional do SUS, sendo, portanto, medida de urgência. Alega ainda que o parecer do NAT, ao classificar o procedimento como eletivo, não deve prevalecer sobre a prescrição médica feita por profissional que acompanha seu quadro clínico.

Não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada desta Corte, considerando que o pedido liminar apresentado não preenche os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário concluiu que se trata de caso crônico e eletivo, sem enquadramento nos critérios de urgência e emergência estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina.

A simples recomendação médica, desacompanhada de comprovação de agravamento iminente, risco de morte ou deterioração irreversível da saúde da paciente, não é suficiente para demonstrar o periculum in mora.

Outrossim, não se nega o direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), mas sua efetivação judicial exige prudência e observância aos princípios da isonomia e da eficiência administrativa, especialmente quando se trata de procedimento não urgente, passível de regulação dentro da normalidade do SUS, sob pena de ferir a ordem da fila de pacientes igualmente necessitados.

Portanto, inexistindo demonstração de urgência capaz de justificar a medida excepcional postulada, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025